Tribunal: STF
Processo: RE 325593
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Recurso extraordinário. Decisão da Corte "a
 quo" que, por
um de seus órgãos fracionários, declara a inconstitucionalidade de lei
 ou ato
normativo. Interposição pela alínea "b" do inciso III do art. 102 da
 Lei Maior.
Impossibilidade. Inteligência do art. 97 da Constituição, que exige
 seja adotado
tal procedimento apenas pelo plenário ou órgão especial do tribunal.
 Hipótese de
cabimento de extraordinário, pela letra "a" do permissivo
 constitucional,
por infringência à reserva de plenário, que, na espécie, não se
 encontra
prequestionada.
                           Agravo regimental desprovido.